Tribunal: TJBA
Processo: 8003632-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003632-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HIBERNON SOUZA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVESTRE DAHDAH, MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO, MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento
do Agravo de Instrumento.

Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos aclaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8003632-09.2025.8.05.0000
que tem como embargante

ESTADO DA BAHIA
e, como parte embargada

A.C.C.S representada por seus genitores, HIBERNON SOUZA SANTANA e KARLA COSTA DA FONSECA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.